Tribunal: TJBA
Processo: 8086516-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086516-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECUSA JUSTIFICADA DA RÉ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO LIBERATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, ao fundamento de inexistência de depósito integral da dívida e suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a subsistência do débito contratual decorrente de contrato de consórcio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e da não realização de prova pericial;

(ii) Examinar a alegação de julgamento extrapetita;

(iii) Analisar a validade da consignação em pagamento ante a alegada recusa da credora;

(iv) Avaliar a suficiência do conjunto probatório para a solução da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da i
nexistência de cerceamento de defesa
.

O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a controvérsia cinge-se à validade dos critérios contratuais aplicados, e não à apuração técnica de cálculos, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

D
a d
esnecessidade de prova pericial
.
A perícia contábil é cabível quando há divergência quanto à aplicação de critérios matemáticos comuns, o que não se verifica na hipótese, em que a insurgência do autor busca alterar os próprios parâmetros contratuais. Assim, revela-se adequada a dispensa da prova técnica, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Afastamento da alegação de julgamento extrapetita
.
O reconhecimento da existência de saldo devedor não configura decisão fora dos limites da lide, mas mera consequência lógica da análise da pretensão consignatória, a qual exige a verificação da integralidade da dívida para produzir efeito liberatório, nos termos dos arts. 334 e 336 do Código Civil.

Da r
ecusa justificada da credora
.
A consignação em pagamento exige, para sua validade, a demonstração de recusa injustificada do credor e o depósito do valor integral devido. Inexistindo prova de recusa ilegítima e evidenciado que o depósito realizado não corresponde ao montante efetivamente devido, resta inviável a liberação da obrigação.

Da s
uficiência do conjunto probatório
.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o extrato contratual detalhado, mostram-se aptos a comprovar a existência e o valor do débito, não havendo necessidade de dilação probatória.

Manutenção da sentença
.
Diante da ausência de vícios processuais e da correção da conclusão adotada pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência da prova documental e na desnecessidade de prova pericial.

O reconhecimento do saldo devedor no contexto de ação consignatória não configura julgamento extrapetita.

A consignação em pagamento exige depósito integral da dívida e recusa injustificada do credor, não produzindo efeitos liberatórios quando tais requisitos não são atendidos.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil; artigo 335
e 336
do Código Civil.

Jurisprudência
relevante citad
a
:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80225105020238050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2023; TJ-BA - Apelação: 80093920420238050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086516-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE LUIS DA CONCEICAO SANTOS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06